Tribunal: TJSP
Processo: 1508290-61.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Rejeição da denúncia – Insurgência ministerial objetivando o recebimento – Crime de Furto – Tentativa – A conduta carece de tipicidade material – Aplicação do princípio da insignificância – Valor ínfimo da res furtiva, recuperada integralmente – Não houve prejuízo efetivo à vítima –– O denunciado foi vigiado ininterruptamente no interior do estabelecimento –

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Rejeição da denúncia – Insurgência ministerial objetivando o recebimento – Crime de Furto – Tentativa – A conduta carece de tipicidade material – Aplicação do princípio da insignificância – Valor ínfimo da res furtiva, recuperada integralmente – Não houve prejuízo efetivo à vítima –– O denunciado foi vigiado ininterruptamente no interior do estabelecimento – Mínima ofensividade da conduta do agente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1508290-61.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido KAIQUE MIQUEIAS FELIX DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1508290-61.2019.8.26.0228 -Voto no 18.771 s
2
Recurso em Sentido Estrito: Autos n. 1508290-61.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo 32a Vara Criminal da Barra Funda
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Kaique Miqueias Felix da Silva
Voto n. 18771
Recurso em sentido estrito
Rejeição da denúncia

Insurgência ministerial objetivando o recebimento Crime
de Furto Tentativa A conduta carece de tipicidade
material Aplicação do princípio da insignificância Valor
ínfimo da res furtiva, recuperada integralmente Não houve
prejuízo efetivo à vítima
O denunciado foi vigiado
ininterruptamente no interior do estabelecimento Mínima
ofensividade da conduta do agente Recurso desprovido.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
ofereceu denúncia contra Kaique Miqueias Felix da Silva, imputando-lhe a
prática do crime previsto no artigo 155, caput, c.c. o art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal (fls. 44/46), rejeitada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara
Criminal de São Paulo, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código
de Processo Penal (fls. 48/52).
Recorre o Ministério Público pleiteando a
reforma da decisão porque, em apertada síntese, sustenta ser inaplicável o
princípio da insignificância (fls. 57/62).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 67/74), a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento (fls. 84/88).
É o relatório.
Verte da denúncia que, em 06 de abril de 2019,
Kaique tentou subtrair para si do estabelecimento Assaí Supermercado,
situado na Avenida Ragueb Chofi, no 58, bairro São Mateus, nesta cidade e
comarca da Capital, bens alimentícios, relacionados no Auto de Exibição,
Apreensão e Entrega (fls. 13). Ainda no interior do estabelecimento, um
funcionário do estabelecimento avistou o denunciado colocando as
mercadorias na mochila, razão pela qual o abordou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1508290-61.2019.8.26.0228 -Voto no 18.771 s
3
Apesar de presentes indícios de autoria e
materialidade, carece de tipicidade material a conduta analisada.
Considerando que os bens, de pequeno valor,
foram recuperados e a ausência de graves prejuízos à vítima, as circunstâncias
fáticas são insuficientes para justificar uma persecução penal.
É notório que o delito bagatelar é reconhecido
por todas as cortes do país. Tanto é assim que o Egrégio Supremo Tribunal
Federal fixou os requisitos essenciais para sua aplicação, quais sejam: (a)
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade
social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF HC 84.412/SP
19/11/2004), sem prejuízo de análise da irrelevância e resultado jurídico da
conduta no caso concreto e sem necessidade de aplicação cumulativa de tais
parâmetros.
Visto isso, não resta qualquer dúvida de que a
presente conduta se enquadra nas disposições supracitadas.
A desproporção entre o valor da res e a
consequência penal a ser aplicada não permite outra conclusão que não a
rejeição da denúncia. A conduta denunciada tampouco guarda exacerbada
reprovabilidade a ponto de justificar o início de uma persecução penal.
O crime de furto não contém violência à pessoa
e os bens subtraídos não representam ataque relevante ao patrimônio da
vítima. Não se olvidando, ademais, a recuperação integral da res furtiva,
motivo pelo qual a conduta descrita na inicial acusatória não reverberou
nenhum prejuízo ao estabelecimento atacado.
Ademais, verifica-se que, Leandro Ferreira da
Silva, funcionário da vítima, viu um indivíduo colocando mercadorias da
geladeira em sua mochila, o que chamou sua atenção, passou a monitorá-lo.
Verifica-se do depoimento do representante da vítima (fls. 05) que Kaique
parou na fila do caixa sem efetuar pagamento, razão pela qual foi
acompanhado até o estacionamento, onde foi realizada a abordagem, o
denunciado jogou a mochila e saiu correndo, porém, foi contido por
populares até a chegada do apoio policial, não logrando êxito em consumar o
delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1508290-61.2019.8.26.0228 -Voto no 18.771 s
4
Neste caso, tem-se que a conduta do recorrido
jamais poderia alcançar a consumação. Isso, porque foi monitorado
ininterruptamente por funcionários do estabelecimento que notaram atividade
suspeita, posteriormente, foi flagrado tentando sair com os produtos da loja
sem o devido pagamento, de forma que tornou a consumação do crime
impossível. Neste sentido:
Se o agente, ao despertar a desconfiança dos seguranças do
estabelecimento, permaneceu vigiado ininterruptamente, há crime
impossível (TJMG, Ap. 1.0145.99.016720-0 (1), DOE 8.9.2008, in
Bol. IBCCr 191/1206
Portanto, extrai-se que houve tentativa inidônea
da prática do crime de furto, por ineficácia do meio empregado, devendo ser
mantida a rejeição da denúncia.
“APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA,
POR CONSIDERAR CRIME IMPOSSÍVEL. DENUNCIADO
FISCALIZADO
POR
FUNCONÁRIO
DESDE
QUANDO
INGRESSOU NO ESTABELECIMENTO, O QUAL VIU TODO
O DESLINDE CRIMINOSO E O DETEVE. CONFIGURADA A
TENTATIVA INIDÔNEA, POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO
MEIO. NEGADO PROVIMENTO” (AP 990.09.198505-8, 16a C.
rel. Souza Nucci, 25.10.2011, v.u.).
Assim, vislumbro elementos que justificam a
aplicação do princípio da insignificância, eis que a primariedade do agente, o
valor insignificante da res e a conduta pouco ofensiva amoldam-se ao
conceito de atipicidade material.
Finalmente, insta salientar que o princípio da
insignificância não só pode como deve ser aplicado às condutas tipificadas
em lei. Tal princípio presta-se justamente ao papel de não tornar a letra da lei
fria e gélida, desconexa com a realidade econômico-social. Presta-se, ainda,
como instrumento restritivo de interpretação dos tipos penais, de modo a
limitar o Direito Penal às lesões significantes, não se ocupando de bagatelas.
Dar prosseguimento a esta ação penal, sem
maiores repercussões não traz qualquer benefício ao Estado (pois é evidente a
desproporção entre a conduta e eventual penalidade a ser imposta) e à vítima
(que não teve qualquer prejuízo e terá que dispor os seus funcionários à
justiça por um dia para que prestem depoimento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1508290-61.2019.8.26.0228 -Voto no 18.771 s
5
Mais não é necessário para indicar o acerto da
decisão.
Ante o exposto, NEGARAM PROVIMENTO
ao recurso.
Amable Lopez Soto
Relator